Tribunal: TJES
Processo: 5001985-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001985-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FELICIO RAFAEL DE MIRANDA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESBLOQUEIO DE QUANTIA PENHORADA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO – NÃO DEMONSTRADA A IMPENHORABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art.833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.

2. Na hipótese em apreço, o agravado acostou aos autos de origem extratos que demonstram que seu benefício previdenciário, no valor mensal de cerca de um salário mínimo, é depositado em sua conta junto ao banco Banestes, o que, aliado à compatibilidade com o valor bloqueado (cerca de dois meses de benefício), indica que a quantia constitui sua renda de aposentadoria e, portanto, goza da impenhorabilidade prevista no dispositivo legal anteriormente mencionado e que, diante de sua diminuta expressão, não comporta mitigação.

3. Nada obstante, com relação aos valores retidos junto a Caixa Econômica Federal, importa mencionar que não existe qualquer indício acerca de sua origem e, além disso, não houve sequer irresignação por parte dos agravados, que em seu petitório se limitaram a requerer apenas a liberação da quantia bloqueada junto ao Banestes.

4. Depreende-se, portanto, que o juízo a quo extrapolou os limites do pedido formulado pelos próprios executados, e autorizou a devolução de quantia por eles não pleiteada e sobre a qual inexiste qualquer esclarecimento acerca de sua natureza.

5. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada em parte para manter o bloqueio da quantia em conta da Caixa Econômica Federal e autorizar seu levantamento pela exequente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001985-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA

AGRAVADOS:
FELÍCIO RAFAEL DE MIRANDA e ADENILSSA GATTI DE MIRANDA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença (proc. nº 5029071-22.2022.8.08.0024 movido por
GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA
em face de
FELÍCIO RAFAEL DE MIRANDA
e
ADENILSSA GATTI DE MIRANDA.

Objetiva a exequente, ora agravante, o recebimento da quantia de R$30.496,66 (trinta mil quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos) e, após a determinação, pelo juízo de piso, de pesquisa via Sisbajud, foram bloqueados R$2.811,88 (dois mil oitocentos e onze reais e oitenta e oito centavos) em conta no Banco Banestes e R$3.115,30 (três mil cento e quinze reais e trinta centavos) em conta na Caixa Econômica Federal (Id 57217574), ambas de titularidade do primeiro recorrido
FELÍCIO RAFAEL DE MIRANDA.

Em petição de Id 54824146, os agravados requereram o desbloqueio dos valores encontrados na conta do Banestes, uma vez que oriundos do benefício de aposentadoria do primeiro recorrido.
O juízo de origem, contudo, deferiu o desbloqueio de todas as quantias encontradas.

Irresignada,
GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA
interpôs este recurso de Agravo de Instrumento (Id 12153726), sustentando, em síntese, que:
I)
muito embora o juízo a quo tenha deferido o desbloqueio dos valores retidos em todas as contas do agravado, o pedido deste se limitou tão somente à liberação da quantia bloqueada na conta do Banestes;
II)
a impenhorabilidade pode ser mitigada quando houver elementos que demonstrem que a constrição não inviabiliza a subsistência digna do devedor e sua família;
III)
atravessa uma comprovada crise financeira, com débitos acumulados e dificuldades em quitar suas despesas básicas, de modo que necessitada do recebimento de tais valores.

Pois bem. Nos termos do art.833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.

Na hipótese em apreço, o agravado acostou aos autos extratos (Id’s 54825178 e 54825178) que demonstram que seu benefício previdenciário, no valor mensal de cerca de um salário mínimo, é depositado em sua conta junto ao banco Banestes, o que, aliado à compatibilidade com o valor bloqueado (cerca de dois meses de benefício), indica que a quantia constitui sua renda de aposentadoria e, portanto, goza da impenhorabilidade prevista no dispositivo legal anteriormente mencionado e que, diante de sua diminuta expressão, não comporta mitigação.

Nada obstante,
com relação aos valores retidos junto a Caixa Econômica Federal
, importa mencionar que não existe qualquer indício acerca de sua origem e, além disso, não houve sequer irresignação por parte dos agravados,
que em seu petitório se limitaram a requerer apenas a liberação da quantia bloqueada junto ao Banestes.

Depreende-se, portanto, que o juízo a quo extrapolou os limites do pedido formulado pelos próprios executados, e autorizou a devolução de quantia por eles não pleiteada e sobre a qual inexiste qualquer esclarecimento acerca de sua natureza.

Nesse sentido, importa ressaltar que
também nesta instância recursal mantiveram-se os agravados inertes com relação ao pedido de manutenção do bloqueio, não apresentando sequer contrarrazões
, conforme certidão de Id 12918669.

Tal circunstância reforça as alegações da agravante no sentido de que a quantia bloqueada na conta da CEF não goza de impenhorabilidade, ante a ausência de qualquer alegação dos próprios executados nesse sentido, sendo certo, ainda, que tal condição não poderia ser presumida, cabendo aos executados demonstrarem que o valor se refere a uma das hipóteses previstas no supracitado art.833 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE,
a decisão recorrida, a fim de manter apenas a penhora realizada sobre a conta bancária junto a Caixa Econômica Federal e autorizar o levantamento do valor pela exequente.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.